Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DEMONSTRADOS. BOA-FÉ E JUSTO TÍTULO. DESNECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DO BEM EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO PELA USUCAPIÃO.
1. Nos termos do art. 183, da CR, a usucapião especial urbana, forma de aquisição originária da propriedade, exige como requisitos objetivos: (i) posse ininterrupta, direta e exclusiva por cinco anos; (ii) imóvel urbano de até 250m2; (iii) destinação/utilização para moradia própria ou familiar; (iv) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. É desnecessária para a caracterização dessa espécie de usucapião a discussão em torno da existência de boa-fé ou justo título.
2. A existência de ordem de indisponibilidade sobre o bem, ainda que o submeta a regime de proteção criado com o intuito de proteger o patrimônio público, não interdita, até porque inexiste previsão legal ou constitucional a esse respeito, como ocorre por exemplo com a vedação à aquisição por usucapião de imóveis públicos, prevista no art. 183, § 3o, da CR, o reconhecimento da aquisição originária da coisa pela usucapião. A indisponibilidade acautela o interesse da sociedade, impedindo que o réu de ação de improbidade administrativa dilapide o seu patrimônio, assegurando que, no momento de futura execução, tenha bens suficiente para pagar eventual condenação à obrigação de ressarcir prejuízos do erário ou de restituir valores ilicitamente acrescidos ao seu patrimônio. Protege o direito do ente público perseguido na ação de improbidade administrativa, mas não impede que pessoa que busca moradia exerça posse sobre o bem acaso este seja abandonado pelo proprietário.
3. É impróprio falar em posse precária por causa da existência de uma ordem de indisponibilidade sobre o bem, pois é clássica a noção de que a posse precária “resulta do abuso de confiança do possuidor que indevidamente retém a coisa além do prazo avençado para o término da relação jurídica de direito real ou obrigacional que originou a posse” (Farias, Cristiano Chaves de; Braga Netto, Felipe; Rosenvald Nelson. Manual de Direito Civil, Volume único. 3a edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. Pág. 1.385) e esta não é a situação dos autos.
4. É inegável que a posse foi exercida com o ânimo de se tornar dono, se os autores, há mais de treze (13) anos, pagaram quantia monetária ao antigo possuidor, para adquirir os direitos sobre o bem e nele residem até os dias atuais. Ainda que soubessem da existência da indisponibilidade, não seria possível negar o estado anímico dos autores, seu comportamento perante a coisa como se proprietários fossem, com base na mera afirmação de que a indisponibilidade do bem afasta o animus domini.
5. A usucapião especial urbana constitui direito de caráter social, previsto na Carta da República, que tem por objetivo assegurar o cumprimento da função social da posse e permitir aos não proprietários de imóvel urbano ou rural que deram a destinação devida à coisa a aquisição do título de propriedade e a certeza quanto à realização do direito inalienável de ter uma moradia. Assim, descabe invocar o interesse social na preservação da indisponibilidade do bem para viabilizar o futuro ressarcimento ao erário, negando proteção a direito também de estatura constitucional, notadamente se é notório que, durante o período da indisponibilidade, o patrimônio da pessoa jurídica sujeito à construção se valorizou ao ponto de assegurar o pagamento integral de eventual condenação de ressarcimento ao erário e ainda garantir-lhe lucro.
6. Apelo não provido.